Tribunal: STF
Processo: HC 210033
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Nelson Britto e Renato Lima de Souza, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 705.962/MS.



    Narram os autos que os pacientes foram condenados pela prática dos delitos tipificados no art. 155, § 1º e § 4º, incisos I, III e IV, no art. 333, ambos do Código Penal, e no art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/98 (furto qualificado, corrupção ativa e lavagem de capitais) à pena de 11 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado, negado o direito de recorrer em liberdade.



    Sustenta o impetrante, em síntese, a presença de constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo para julgamento da apelação, pendente de julgamento há quase 4 meses, estando os pacientes presos preventivamente desde março de 2020.



    Requer, liminarmente, “seja dado o célere prosseguimento do processo”.



    No mérito, busca a concessão da ordem para reconhecer o excesso de prazo e, em consequência, revogar a prisão preventiva dos pacientes. 



    Examinados os autos, decido.



    No caso, a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 705.962/MS. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, registro a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante a amparar a pretensão do impetrante. 



    Com efeito, não há ilegalidade por excesso de prazo, porque não houve comprovação de injustificada da mora processual, conforme destacou o Ministro Joel Ilan Paciornik. Vide:



    “Verifica-se, das informações prestadas e em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal estadual, que o recurso de apelação aportou na Corte de origem em 22/7/2021, sendo distribuído na mesma data por prevenção. No dia 26/7/2021 foi publicado o despacho de intimação das partes para manifestarem-se sobre eventual oposição ao julgamento virtual. Os autos foram encaminhados à Procuradoria Geral de Justiça para parecer, que opinou pelo improvimento do apelo em 13/8/2021, data na qual o processo foi concluso ao relator. Em decisão do dia 26/10/2021, o relator afastou o alegado excesso prazal. 



    Na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação da apelação que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto esta tem seguido seu trâmite regular, não havendo, pois, falar em desídia do Judiciário, que tem diligenciado no sentido de dar andamento ao feito. Ademais, conforme destacado pelo Desembargador relator, trata-se de processo complexo, com pluralidade de réus – 2 – e de crimes – 3 –, tendo a defesa apresentado 5 preliminares de nulidade. 



    Outrossim, é cediço que eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória. No caso, o paciente foi condenado à pena de 11 anos e 9 meses de reclusão, não restando desarrazoado o prazo para julgamento do recurso defensivo em trâmite há 5 meses.” 



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que “[n]ão caracteriza constrangimento ilegal o excesso de prazo que não decorra de inércia ou desídia do Poder Judiciário.” (HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente